Tribunal: TJPA
Processo: 0809715-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809715-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LORENA DE AZEVEDO VILHENA FERNANDES

AGRAVADO: CARLOS JESSE TEIXEIRA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE FORMA MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR, ADEQUADA AO PADRÃO DE VIDA DA CRIANÇA E A POSSIBILIDADE DO GENITOR. ANÁLISE DO BINÔMIO DA NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO IMPUGNADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com precedentes desta Corte é possível o julgamento na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa. Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.

2. A majoração dos alimentos fixados em 20%, observou o binômio possibilidade/necessidade, com base no art. 1.694, §1º do CC/2002, diante das necessidades básicas da criança e da capacidade financeira do genitor, demonstradas nos autos.

3. Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809715-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: C. J. T. F.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 12101953

AGRAVADA: L. D. A. V. F.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por C. J. T. F. (Id. 12529564), em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 12101953), exarada no recurso de Agravo de Instrumento em MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS (Processo nº 0841947-38.2022.8.14.0301), movida por L. D. A. V. F., cuja ementa encontra-se assim redigida:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSIDADE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XII, D, DO REGIMENTO INTERNO.

1.Em se tratando de alimentos decorrentes de parentesco, cumpre aos pais, primeiramente, prover a manutenção de seus filhos, conforme preceitua o artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil. Tal necessidade é presumida quando se trata de filho menor de idade, situação dos autos.

2.A fixação do quantitativo deve obedecer ao binômio necessidade de quem recebe e possibilidade de quem paga, conforme prescreve o art. 1.694, § 1º, do Código Civil. No caso em comento, existem elementos nos autos que comprovem que o alimentante pode desembolsar quantia maior que a fixada na decisão recorrida.

3.Sopesadas as necessidades do autor e as possibilidades do alimentante, no caso em exame, a majoração da verba alimentar arbitrada na decisão vergastada é medida que se impõe.

4.Recursos conhecido e provido parcialmente, monocraticamente, com fundamento no artigo 932 do CPC c/c o Art. 133, XII, d, do Regimento Interno do TJPA.

Postula o agravante, em suas razões recursais, ID 12529564, pela necessidade de reforma da decisão ora agravada, arguindo, inicialmente, que o caso não comporta julgamento monocrático, invocando o art. 932, IV do CPC, e, ainda, alegando ter ficado impossibilitado de fazer sustentação oral.

No mérito, alega que a majoração dos alimentos para 20% (vinte por cento) gera danos, tanto ao agravante quanto ao infante, passando a expor as despesas do menor que vem arcando
in natura
, detalhando o seu custo de vida e, ainda, discorrendo sobre a capacidade financeira da agravada a quem atribui ter um custo de vida incompatível com a sua renda declarada de servidora pública municipal.

Finalizou requerendo a reconsideração da decisão agravada em juízo de retratação previsto no art. 1.012, § 2º, parte final, do CPC/2015, ou que se processe com o julgamento colegiado para que seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão monocrática guerreada, mantendo-se, provisoriamente, o desconto na verba alimentar do agravante, até o limite máximo de 10% (dez por cento) da sua remuneração.

Em contrarrazões, sob o Id. 12912108, a agravada sustenta a necessidade de manutenção da majoração dos alimentos para o percentual de 20%. Aponta as despesas do menor, que o recorrente possui sinais exteriores de riquezas em redes sociais e que possui cargo comissionado e pode, a qualquer momento, ser desligada do funcionalismo público.

Despacho de Id. 14871368 determinando a inclusão em pauta virtual.

Após, petição do agravante requerendo a retirada do feito do plenário virtual e a inclusão na próxima sessão de julgamento por videoconferência (Id. 15094793).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém (PA), 22 de agosto de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto a prefacial suscitada de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA., permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Exatamente o caso dos autos. Pois, a reforma da decisão de primeiro grau, através de julgamento monocrático tem respaldo na jurisprudência do STJ.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Assim, o cabimento do Agravo Interno, ora analisado, contra a decisão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrida, afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa, a despeito da impossibilidade de sustentação oral, já que a matéria pode ser remetida à apreciação do colegiado onde a parte poderá acompanhar o julgamento, podendo se valer da prévia distribuição de memoriais.

Neste sentido, jurisprudência pátria, inclusive desta Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Rejeito assim, as questões preliminares.

Quanto ao mérito, nas suas razões, sob o Id. 11539781, o agravante defende ser desproporcional em relação a obrigação materna, os valores que já vem desembolsando para as despesas ordinárias do menor e que a majoração para 20% (vinte por cento) da sua remuneração resultaria em prejuízos a sua subsistência e impossibilitaria manter as despesas
in natura
, do menor.

Como esclarecido na decisão ora agravada, no caso em comento, existem elementos nos autos que comprovam a capacidade financeira do alimentante em desembolsar quantia maior que a fixada na decisão recorrida.

Além da possibilidade do alimentante, verifica-se a necessidade do menor em manter o mesmo padrão de vida que possuía durante a constância do matrimônio entre os pais. Além disso, as dificuldades financeiras da mãe advindas com o fim da relação conjugal, restaram evidenciada, pois a ela coube o afastamento da residência familiar.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“ (...)

No caso dos autos, entendo que se verifica a necessidade de majoração dos alimentos fixados na decisão ora impugnada, considerando que as necessidades do menor são presumidas, e a possibilidade do genitor de promovê-los em percentual maior ao fixado na decisão interlocutória considerando que é servidor desta Corte e confirma as despesas do menor em suas contrarrazões e nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810323-98.2022.8.14.0000.

Por outro lado, a recorrente é servidora pública municipal com rendimento líquido no valor de R$ 5.098,16 (cinco mil e noventa e oito reais e dezesseis centavos) e, em que pese o argumento do recorrido no sentido de que a recorrente aufere mensalmente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de sua empreitada empresarial decorrente do escritório de contabilidade, não há prova nos autos quanto ao recebimento da referida renda.

Nesse sentido, cito trecho do parecer ministerial senão vejamos:

‘
Com base nisso, sabe-se que o menor se encontra residindo com sua genitora, que decidiu sair da casa na qual morava com seu ex-cônjuge, desencadeando novos custos de vida que não oneravam sua renda anteriormente, como o aluguel e necessidades domésticas que antes compartilhava com o pai do menor. Sendo assim, a fixação dos alimentos em decisão interlocutória é uma forma eficiente de garantir os proventos necessários aos custos envolvendo a criança, sempre observando a proporcionalidade entre o valor fixado e a renda do alimentante, juntamente com a renda daquele que possui a guarda.

Nesse diapasão, em referência às despesas do menor relatadas nos autos pela Agravante e confirmadas pelo Agravado, é razoável que o valor para pagamento de alimentos fixado em 10% do salário do genitor alimentante seja majorado à 20%, para adequação aos gastos mensais realizados com a criança e equidade na divisão das despesas entre os genitores. Ainda assim, vale frisar que se trata de alimentos provisórios, ou seja, vigentes até a prolação da sentença no processo de origem, com uma maior robustez do conjunto probatório para alcançar a proporcionalidade sobre as obrigações financeiras de cada genitor, sendo o principal objetivo da presente demanda evitar que a criança fique desamparada no exercício dos seus direitos garantidos constitucionalmente e reforçados no ECA.”

Coadunando a esse entendimento, jurisprudência do STJ, in verbis:

‘ALIMENTOS.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CABIMENTO. 1. OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS DEVEM SER FIXADOS SEMPRE COM MODERAÇÃO E DEVEM TER EM MIRA TANTO A CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE COMO AS NECESSIDADES DO ALIMENTADO QUE, POR SER MENOR, SÃO PRESUMIDAS. 2. COMO O GENITOR POSSUI BOA CONDIÇÃO ECONÔMICA E PATRIMONIAL, JUSTIFICA-SE A MAJORAÇÃO DO VALOR PARA QUE FIQUE MELHOR AFEIÇOADO AO BINÔMIO LEGAL
. 3. SENDO PROVISÓRIA A FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS, O VALOR PODERÁ SER REVISTO A QUALQUER TEMPO, BASTANDO QUE VENHAM AOS AUTOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE JUSTIFIQUEM A REVISÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.(TJ-RS - AI: 50462942020208217000 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 24/03/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2021)

Diante dessa realidade fática, e tendo, ademais, presente que a relação alimentar está idealmente pautada no equilíbrio entre as necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do prestador (art. 1.694, § 1º, do CC), tenho que o valor arbitrado na origem está aquém do devido.

Destarte, sopesadas as necessidades do menor e as possibilidades do alimentante, no caso em exame, a majoração da verba alimentar arbitrada na decisão vergastada é medida que se impõe.”

Desta feita, a decisão monocrática ora recorrida sopesou os argumentos levantados no recurso de agravo de instrumento e em suas contrarrazões, e considerou, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ser justa a fixação da verba alimentar em 20% (vinte por cento) dos rendimentos do alimentante, convergindo com o parecer ministerial.

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao art. 1.698 do CC/2002 e ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/09/2023